Tribunal: STF
Processo: RHC 221495
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 763.115/MT.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput (receptação), e 157, § 2º, incs. I e II (roubo majorado), do Código Penal. O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT absolveu-o da imputação de roubo majorado, por entender que não havia prova suficiente para a condenação, na forma do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, e julgou extinta a punibilidade pela prescrição quanto ao delito de receptação (e-doc. 21).



    3. Contra essa decisão, foi interposta apelação pelo Ministério Público, provida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O impetrante deixou de juntar ao processo o acórdão proferido no julgamento da referida apelação, no entanto, consulta ao sítio eletrônico daquele Tribunal viabilizou o acesso integral à decisão proferida, encontrando-se o pronunciamento disponível para acesso público. O paciente foi condenado a 7 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 23 dias-multa, pelo crime do art. 157, § 2º, incs. I e II, c/c art. 70, caput (duas vítimas), do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo — redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018). Opostos embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 23, p. 6-11).



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, com fundamento no enunciado nº 7 da Súmula do STJ (e-doc. 25, p. 7-10). A decisão transitou em julgado em 25/05/2021 (e-doc. 25, p. 12).



    5. Inconformada, a defesa protocolou, em 11/08/2022, habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.  



    6. Neste recurso, a defesa salienta o entendimento jurisprudencial de que o habeas corpus não sofre limitação ante o trânsito em julgado da condenação nos casos de flagrante e inequívoca ilegalidade. Aponta não demonstradas provas suficientes de autoria do crime, aludindo aos depoimentos de testemunhas e das vítimas, os quais reputa contraditórios. Sustenta a nulidade do reconhecimento realizado, salientando inexistir elementos a corroborá-lo.



    7. Requer a absolvição do recorrente.



    8. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta o não provimento do recurso (e-doc. 74).



    9. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 79).  



    É o relatório.  



    Decido. 



    10. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 25/05/2021, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 11/08/2022, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 19/10/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    12. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação do Ministério Público, assentou devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva. Confira-se o seguinte trecho:



    “No presente caso, a materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 29220491) e Termo Avaliação Indireta (Id. 29221464) além, é claro, da prova oral produzida.



    A autoria, se estampa em elementos não apenas circunstanciais, pois, o apelado após a ação criminosa de posse dos bens roubado expôs a venda via WhatsApp sem a mínima preocupação ou receio.



    Perante a autoridade policial a vítima Cilene Cristina Puzzi afirmou que (Id. 29220974):



    ‘(…) Terça-feira passada foi vítima de assalto por quatro indivíduos, sendo que nesta data a polícia militar conseguiu deter WELGUENNER DOUGLAS NEVES GREGORIO, sendo que a Declarante o reconhece sem sombra de dúvidas como sendo um dos assaltantes; ele também estava extorquindo a declarante exigindo dinheiro para devolver as joias; as conversas eram mantidas entre o autuado e a amiga da declarante LUCIENE, cuja cópia das conversas encontram-se anexas ao boletim em questão; foram subtraídos da declarante objetos avaliados em aproximadamente R$ 100.000,00 (...)’ 



    Por outro lado, em juízo, a vítima Cilene asseverou que seu filho estava saindo de casa e nisso foi abordado por dois indivíduos, que anunciaram o assalto, tendo adentrado a residência. Afirmou, por conseguinte, que os indivíduos estavam de capacete e que chegou uma terceira pessoa, a qual não conseguiu identificar (Id. 29224502): 



    ‘(…) meu filho estava saindo de casa e eles chegaram no portão, abordaram ele (…) Perguntada: quantas pessoas abordaram ele? Respondeu: duas pessoas, depois veio um terceiro e um quarto que estava no carro. Pegaram ele, um estava de capacete e foram com ele pra dentro. Perguntaram se tinha mais alguém em casa. Ele disse sim, minha mãe está aqui (…) eles andaram a casa toda com revolver na cabeça do meu filho, meu celular em cima da cama carregando, foi a primeira coisa que ele pegou, o que estava com o capacete e a arma, já abriu, já foi certo na porta do meu guarda roupa, onde eu guardo, onde eu guardava as minhas joias (...) em seguida chegou um terceiro (…) quando o terceiro entrou, ele ficou mais apreensivo, mais ansioso, pega a tela (…) era minha TV de 50 e poucas polegadas na sala de TV, que eu não sei como colocaram dentro do meu carro (…) pegaram meu notebook (…) aí já me levantaram novamente e me colocaram dentro do banheiro (…) Welguener, ele foi preso (…) eu não conseguia ver o rosto dele, mas a voz dele, a mão dele, isso tinha como reconhecer e depois vendendo as minhas joias, parte delas. Perguntada: o Welguener, seria o que tava o tempo todo com a senhora, segurando que a senhora pode ver as mãos? Respondeu: Isso e pedi lá na hora no CISC pra que ele falasse também (…) levaram os 2 celulares meus, levaram celular do meu filho (…) levaram do meu filho o celular e a carteira dele (…) Perguntada: o prejuízo total da senhora, foi quanto? Respondeu: uns 150 mil (…) Perguntada: foi recuperado alguma coisa? Respondeu: nada, somente o celular do meu filho (…) Perguntada: como a polícia conseguiu chegar ao réu? Respondeu: porque a amiga minha, Luciene, ela reconheceu (…) As minhas joias (…) aconteceu na terça o assalto, no sábado eles já estavam vendendo as minhas joias (…) Perguntada: a senhora então hoje, teria certeza absoluta em dizer que foi ele, essa pessoa? Respondeu: Sim. Perguntada: e o outro que foi preso, a senhora reconheceu? Respondeu: o outro é o Jeferson, reconheci. Perguntada: é o que tava de capacete? Respondeu: é. Perguntada: ele tava de viseira aberta? Respondeu: não tinha nem viseira no capacete. Perguntada: o Jeferson a senhora também reconheceu, sem sombra de dúvidas? Respondeu: Sim. (...)’ 



    Na mesma toada, informou que soube através de Luciene que suas joias que haviam sido roubadas estavam sendo anunciadas para venda através de um grupo de WhatsApp. Com intuito de flagrar o acusado, Luciene se predispôs a negociar as joias e combinou local para encontro.



    Na ocasião, os policiais militares realizaram a prisão em flagrante e encaminharam o acusado até a delegacia.



    A vítima Ian Puzzi Alves, em juízo, relatou os fatos ocorridos, afirmando que os indivíduos roubaram joias de sua mãe Cilene, um notebook, TV, além de sua carteira e seu aparelho celular. No entanto, este não reconheceu o acusado conforme se extrai do termo de reconhecimento do réu – Id. 29222956.



    Vejamos (Id. 29224502):



    no dia dos fatos, estava saindo de casa, quando, então, já no portão da residência, fora abordado por dois indivíduos, que de pronto anunciaram o assalto; (...) no quarto de sua mãe, os assaltantes ordenaram que todos deitassem no chão, oportunidade em que chegou um terceiro indivíduo; f) esse terceiro indivíduo já chegou ‘arrancando’ as joias de sua mãe e a agredindo fisicamente (pisão nas costas); g) os assaltantes passaram a subtrair várias joias do quarto de sua mãe; h) os assaltantes subtraíram notebook, TV, etc; i) em dado momento, os meliantes exigiram-lhe a entrega de sua carteira e de seu aparelho celular; j) após o ato de subtração, os assaltantes o prendeu junto com a sua mãe no banheiro da moradia e empreendeu fuga do local na direção do veículo subtraído de sua residência; k) o acusado de capacete estava armado; l) estava negociando as joias de sua mãe.   



    No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Luciene Pereira da Silva que asseverou em juízo (Id. 29224502):



    a) sua amiga ‘Cilene’ foi vítima de roubo; b) determinado dia, visualizou num grupo de WhatsApp as joias de sua amiga ‘Cilene’ sendo anunciadas à venda; c) mostrou as fotos para uma outra amiga, que também reconheceu como sendo as joias de propriedade de ‘Cilene’; d) a partir daí, passou a negociar a compra das joias, com o fim de aguardar a polícia chegar; e) o acusado estava oferecendo as joias para ‘todo mundo’ no grupo de WhatsApp; f) o acusado estava vendendo as joias pelo valor de quatro mil e pouco; g) durante a negociata com o acusado, este informou que venderia as joias por três mil e pouco; h) a partir daí, marcou um encontro com o acusado no Bairro Vila Operária, próximo ao mercado tropical; i) chegou no local junto com os policiais, ocasião em que os agentes prendeu o acusado; e j) a vítima ‘Cilene’ reconheceu o acusado pelo tom da voz e pelas mãos. 



    Oportuno destacar também que durante a realização da audiência de instrução e julgamento, um dos policiais que realizaram a diligência reiteraram as suas assertivas extrajudiciais, salientado que:



    a) recebeu informações através do serviço inteligência a respeito do roubo e da venda das joias roubadas; b) em razão disso, lograram êxito em abordar o acusado na Praça da Vila Operária, ocasião em que encaminharam ele para o CISC, tudo por que estava ele vendendo as joias roubadas; c) a vítima reconheceu as joias como sendo de sua propriedade d) o acusado informou que estava vendendo as joias para uma terceira pessoa; e e) o acusado informou que faria a negociação e depois pegaria as joias com uma terceira pessoa’ (Nilmar Nunes de Freitas – Id. 29224502) 



    Mister consignar, nesse passo, no tocante à idoneidade dos depoimentos dos policiais, que na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com observância aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa deve merecer, até prova em contrário, inexistente nos autos.



    O apelado, por outro lado, negou a autoria delitiva asseverando que não estava no local do crime, no entanto,  afirmou que estaria vendendo tais joias pelo WhatsApp, isto é, parte do produto do roubo que lhe coube,  eis que não é comerciante de qualquer produto, tanto é que não declinou o nome da(s) pessoa(s) que o encarregou de vendê-las, e diante disso, a declaração de que não esteve na arena do crime é falsa, álibi flagrantemente divorciado do conjunto de provas que o incrimina.



    Cabe ressaltar, ainda, que os depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas na delegacia e em juízo não suportam objeções pela coerência, eventual, contradição advém do abalo psicológico, no geral se convergem a embasar a responsabilidade criminal do apelado e pela condenação.” (acórdão disponível para consulta pública no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; grifos nossos).



    13. O Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o ato dito coator, destacou a inviabilidade de rever a conclusão da Corte de origem, fundamentada no exame da prova, pois tal providência não se amolda ao rito do habeas corpus.



    14. Com efeito, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu comprovada a materialidade e a autoria delitivas, esta última a partir, especialmente, dos depoimentos prestados pelas vítimas, por testemunha e por policiais em juízo, do reconhecimento feito por uma das vítimas, além do fato de as joias subtraídas terem sido negociadas pelo paciente em grupo de WhatsApp.



    15. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, como exemplo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado, incêndio e explosão. Autoria. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal (STF). 1. A orientação do STF é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Ausência de situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 217.099-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊÑCIA. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXPLOSÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO À COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 203.529-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 28/09/2021; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator